Tribunal: TJSP
Processo: 1021062-93.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Ação declaratória de nulidade de contrato, c.c. repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada no dolo do réu ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de benefício previdenciário – Adesão ao contrato de empréstimo, vinculado a cartão

Ementa:
Contrato – Ação declaratória de nulidade de contrato, c.c. repetição de indébito com a dobra do Código de Defesa do Consumidor e indenização por dano moral – Pretensão da autora fundada no dolo do réu ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de benefício previdenciário – Adesão ao contrato de empréstimo, vinculado a cartão de crédito consignado na folha de benefício previdenciário – Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável" – Saques com o cartão, pagamentos no valor mínimo de cada fatura e também esporádicos, e o uso da função crédito em estabelecimentos credenciados – Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações - Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças – Improcedência da pretensão da autora confirmada – Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.